Tribunal: TJDFT
Processo: 0711415-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR REJEITADA. EMPRESA DE TELEFONIA. MIGRAÇÃO DE PLANOS. PROPOSTA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO PERANTE TERCEIRA EMPRESA. DESCUMPRIMENTO. INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA RÉ/RECORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. A empresa ré/recorrente se insurge contra a sentença que a condenou ao ressarcimento de R$ 1.057,21, pelo dano material suportado pela parte autora, e ao pagamento da indenização, a título de dano moral, no importe de R$ 2.000,00, por ter sido o nome do consumidor inscrito em cadastro restritivo de créditos.

2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo conduz à análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. Extrai-se do autos que a empresa ré/recorrente entrou em contato, por telefone, ofertando à parte autora um plano telefônico mais vantajoso do que já possuía com terceira empresa. Embora manifestado interesse na substituição entre as operadoras, a parte autora informou que haveria óbice para a migração, porquanto teria que arcar com multa, a título de quebra de fidelidade. Assim, a fim de angariar novo cliente, o preposto da empresa ré, expressamente, garantiu ao consumidor que não teria que “se preocupar com nenhuma parte do cancelamento” (ID 27143390, minuto 14:48), uma vez que a empresa ré tomaria frente à situação relatada. Não obstante, posteriormente, a parte autora foi surpreendida com a inscrição do seu nome em cadastro restritivo de créditos, relacionado à dívida pela quebra de fidelidade (ID 27143374).

4. Ressalta-se que consiste em dever do fornecedor prestar, com a devida transparência, todas as informações que circundam o produto ofertado, isto posto, verificado que o consumidor impôs uma condição para que fosse possível a migração do plano de telefonia, e, em razão dessa manifestação, a empresa ré assumiu a responsabilidade perante terceira empresa, incabível o afastamento de sua responsabilidade pelos ônus suportados pela parte autora.

5. Por fim, verificado que a negativação do nome da autora se deu por culpa exclusiva da empresa ré, tem-se que o dano moral arbitrado pelo juízo de origem, no importe de R$ 2.000,00, figura-se equânime e dentro dos parâmetros aplicados por este órgão colegiado.

6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.

7. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.